Tribunal: TJMT
Processo: 1031355-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031355-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 243.518.651-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA SUBSTITUÍDA POR BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, de forma solidária, a imediata transferência do autor, vítima de AVC hemorrágico, para leito de UTI Adulto Tipo II, inclusive em hospital privado, caso não haja vaga na rede pública, com fornecimento integral do tratamento necessário e imposição de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o município agravante pode ser responsabilizado solidariamente pela disponibilização de leito em UTI, procedimento de média/alta complexidade; e (ii) saber se é cabível a substituição da multa diária por bloqueio judicial, como meio coercitivo ao cumprimento da ordem.

III. Razões de decidir

3.

O direito à saúde é dever do Estado em sentido amplo, podendo a obrigação ser direcionada conforme a repartição de competências administrativas, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

4.

O fornecimento de leito em UTI configura-se como obrigação primária do Estado, por se tratar de serviço de média/alta complexidade, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A multa diária aplicada ao ente público pode ser substituída por bloqueio judicial, medida mais eficaz e menos gravosa ao erário, segundo entendimento do STJ e enunciados do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido para:
a) direcionar ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de disponibilização de UTI;
b) substituir a multa cominatória pela autorização de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

_____________________________________________________

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede o direcionamento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências. 2. É legítima a substituição da multa diária por bloqueio judicial como medida coercitiva mais eficaz ao cumprimento de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 196, 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no REsp 1733695/SC; TJMT, N.U 1004999-93.2021.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.03.2022; TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão prolatada que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1088564-55.2025.8.11.0041, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do agravado
MILTON ALVES DE SOUZA
contra o agravante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando, de forma solidária, a imediata transferência do autor, portador de acidente vascular cerebral hemorrágico, para leito de UTI Adulto Tipo II, inclusive em hospital da rede privada, caso inexistente vaga na rede pública, bem como o fornecimento integral do tratamento necessário, compreendendo internação, exames, medicamentos e transporte adequado. Foi, ainda, fixada multa diária de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento.

O Município agravante aduz, inicialmente, que o procedimento requerido não se enquadra na atenção básica, sendo classificado como de média complexidade, conforme a Tabela SIGTAP.

Assevera que a responsabilidade pela prestação do serviço recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, não podendo o Município ser compelido a arcar com obrigação que extrapola sua competência constitucional e administrativa.

Invoca, para tanto, o Tema 793 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, mas permite ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, com possibilidade de ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro indevido.

Impugna a imposição da multa diária, alegando que, embora seja medida coercitiva legítima, mostra-se inadequada no contexto das ações de saúde, em que o cumprimento da ordem judicial pode ser obstado por entraves burocráticos e não por desídia do gestor público. Defende, nesse ponto, a adoção de medidas alternativas mais eficazes, como o bloqueio judicial de valores.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula a reforma da decisão liminar para suspendê-la em face do Município ou, subsidiariamente, que lhe sejam atribuídas obrigações menos acentuadas que aquelas impostas ao Estado de Mato Grosso, bem como o afastamento da imposição da multa diária.

O efeito suspensivo foi concedido em parte.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID 315849386.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento do recurso
(ID 334019850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação proposta por MILTON ALVES DE SOUZA contra o agravante e o ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando, de forma solidária, a imediata transferência do autor, portador de acidente vascular cerebral hemorrágico, para leito de UTI Adulto Tipo II, inclusive em hospital da rede privada, caso inexistente vaga na rede pública, bem como o fornecimento integral do tratamento necessário, compreendendo internação, exames, medicamentos e transporte adequado. Foi, ainda, fixada multa diária de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento.

A controvérsia gira em torno (i) da responsabilidade do município agravante pelo fornecimento da UTI ao agravado, conforme determinado na decisão agravada, bem como (ii) da possibilidade de substituição da multa por bloqueio em caso de descumprimento.

O recurso deve ser provido em parte
.

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A redação do art. 196 e seguintes da CF resguarda como será prestado o direito à saúde
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No julgamento do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“
Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No caso, os documentos juntados com a petição inicial da ação originária revelam,
prima facie
, que o agravado

necessita de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto Tipo II, diante de diagnóstico de acidente vascular cerebral hemorrágico, conforme laudo médico e espelho de regulação do SISREG III, que o classificou como prioridade “emergência”.

Assim, embora o Município, ora agravante, tenha responsabilidade solidária na prestação de saúde, o fornecimento de vaga em leito de UTI caracteriza-se como procedimento de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência desta Corte:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE - DEMONSTRADAS - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTIGO 196, DA CRF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
VAGA EM UTI
- ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL -
MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE
-
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE
- SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de
vagas em UTI
, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Em se tratando de tratamento, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso
.
” (TJ-MT 10049999320218110055 MT, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022)

Diante desse contexto, o direcionamento da obrigação de fornecimento de vaga em UTI primariamente ao Estado de Mato Grosso é medida que se impõe.

Quanto à multa aplicada, observa-se que sua execução, em caso de descumprimento da obrigação, recai sobre o próprio erário, afetando a coletividade, sem assegurar, de forma efetiva, o cumprimento da obrigação de fazer.

Dessa forma, impõe-se a substituição da multa cominatória pela autorização de bloqueio
on-line
nas contas públicas, no valor estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar fixada.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO.
MULTA DIÁRIA
.
SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fornecer aparelho auditivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial em face do Poder Público, especialmente em demandas que envolvem prestações de saúde.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de multa coercitiva deve observar parâmetros como o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor.

4.
Em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial (penhora online) constitui meio mais eficiente e menos gravoso aos cofres públicos para garantir o cumprimento da obrigação, conforme Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ
.

5. A substituição da multa por bloqueio judicial não prejudica o direito constitucional à saúde do beneficiário, mantendo-se a determinação principal de fornecimento do aparelho auditivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, arts. 4o e 829, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1733695/SC; TJMT - N.U 1000736-32.2022.8.11.0039.
” (TJMT - N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/5/2025, Publicado no DJE 19/5/2025)

Assim, impõe-se a substituição da multa diária pela autorização de bloqueio
on-line
, como medida mais eficaz ao cumprimento da decisão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para:

a)
direcionar primariamente ao
Estado de Mato Grosso
o cumprimento da obrigação; e

b)
substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026